Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intime-se a apelante para, caso queira, manifestar-se acerca da possível inovação recursal, na forma dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em seguida, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça, em atenção à manifestação de ID 14571206. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator